Tribunal: TJES
Processo: 5014352-60.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Consórcio
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014352-60.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RENAN PENHA SANTOS
RECORRIDO: RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP e outros (3)
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO Nº 5014352-60.20228080048

EMBARGANTE: RENAN PENHA SANTOS

EMBARGADO: RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. GRUPO DE CONSÓRCIO. IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO IMEDIATA. MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NA OCASIÃO DO JULGAMENTO DO RECURSO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

RELATÓRIO/VOTO

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto no id. 6109438 contra o acórdão de id. 6065316.

Aduz o recorrente, em apertada síntese, ter havido omissão quanto às situações fáticas distintas do precedente do C. STJ utilizado na fundamentação do acórdão, pugnando pela aplicação do
distinguishing.

Contrarrazões apresentadas no id. 6222985.

É o breve relatório. DECIDO.

Os embargos de declaração encontram supedâneo normativo no art. 1.022, do CPC, segundo o qual:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Passando à análise da irresignação, verifico que o acórdão foi proferido com fulcro no princípio do livre convencimento motivado, previsto no art. 371 do CPC e a questão embargada foi devidamente enfrentada, de forma unânime, por esta Turma Recursal.

Portanto, o que se pretende é a reforma do acórdão, ante o seu inconformismo com o que foi decidido pelo Colegiado Recursal, haja vista a ausência de imprecisão no acórdão exarado, e portanto, não há que se falar em qualquer ocorrência de vício passível de embargos de declaração.

Segundo os ensinamentos dos ilustres processualistas Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha:

Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte, mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório; c) sobre questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.

A decisão é obscura quando for ininteligível, quer por que mal-redigida, quer por que escrita à mão com letra ilegível. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito não é atendido, cabem embargos de declaração para buscar esse esclarecimento.

A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão. (
in
Curso de direito processual civil. Vol. 3. 12ª ed. Salvador: Juspodivm, 2014, p. 175-176).

Nesse sentido, haja vista ter havido análise específica de todos os pontos levantamentos neste recurso, conforme já explanado detalhadamente – inclusive com referência às respectivas páginas destes autos – entendo não ter ocorrido o defeito apontado.

Deveras, pretende a parte obter a reanálise de seu pleito pela via inadequada, porquanto não se prestam os embargos de declaração à veiculação de mero inconformismo, mas sim a sanar os já mencionados vícios descritos nos incisos do art. 1.022, do CPC. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo são uníssonas nesse sentido, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE. FALTA DE INTIMAÇÃO DA PAUTA DE JULGAMENTO DO AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA. ART. 91 DO RISTJ. 1. Inexistentes as hipóteses do art. 535 do CPC, não merecem acolhida os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente. 2. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado. 3. É válida a dispensa de publicação de pauta, na hipótese de julgamento de agravo regimental, por não se tratar de recurso com natureza ordinária (AgRg no REsp 1.389.659/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, Primeira Turma, DJe 23/10/2014), pois essa insurgência não ostenta natureza de recurso ordinário, nos termos do art. 91 do RISTJ. Precedentes. 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no RCD no CC 134.598/AM, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/05/2015, DJe 02/06/2015)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. OMISSÃO INEXISTENTE. INCONFORMISMO COM A TESE ADOTADA. MERA PRETENSÃO INFRINGENTE. DETURPAÇÃO DA FUNÇÃO RECURSAL DOS ACLARATÓRIOS. 1. Ao contrário do que alega a parte embargante, não há omissão a ser sanada, visando a oposição dos presentes aclaratórios promover, tão somente, novo julgamento da demanda, sempre à luz de sua ótica. 2. Os primeiros embargos, bem como o acórdão do agravo regimental e a decisão monocrática, são claros ao consignar que não há cerceamento de defesa quando o magistrado considera que as provas contidas nos autos são suficientes para o julgamento da lide, e que a avaliação quanto à suficiência dos elementos probatórios que justifiquem seu julgamento antecipado (art. 330, I, do CPC), bem como da necessidade de produção de outras provas, demandam incursão na seara fática dos autos, o que esbarra no intransponível óbice da Súmula 7/STJ. O mesmo óbice inviabiliza qualquer alegação no sentido de que não ocorreu "ato lesivo". 3. É vedada a inovação recursal em embargos de declaração. 4. O entendimento firmado no REsp 1435628/RJ, de minha relatoria (julgado em 5/8/2014, DJe 15/8/2014), decorrente de Ação Civil Pública que apura idênticos fatos contidos no presente feito, originário do ajuizamento de Ação Popular, não discrepa do aqui firmado. Pelo contrário, está em perfeita harmonia, corroborando-o, inclusive. 5. Aplicação da multa de 1% sobre o valor da causa, em favor da parte embargada, nos termos do parágrafo único do art. 538 do CPC. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa. (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS NÃO PROVIDOS. 1 - Em que pese o inconformismo do embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas. 2 - Embargos Declaratórios não provido. (TJES; EDcl-AG-AI 0032267-66.2014.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 28/04/2015; DJES 06/05/2015)

Perfilho o entendimento já expressado pelo Superior Tribunal de Justiça em inúmeros precedentes – tal como o adotado no aresto trazido à colação alhures, qual seja, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014 – no sentido de que a utilização dos embargos de declaração com o escopo precípuo de obter a reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, hipótese que se amolda à perfeição ao disposto no art. 1.026, § 2º, do CPC e acarreta a necessária imposição da multa prescrita em tal enunciado prescritivo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
os embargos de declaração apresentados, todavia, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao mesmo, mantendo incólume o acórdão objurgado.

CONDENO
o embargante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do embargado, com espeque no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)